Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710922-84.2023.8.07.0001 DECISÃO Intimada para o recolhimento em dobro do preparo (id 63041652), a apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 63504778). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator